Tribunal: CARF
Processo: 10680.724814/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724814/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO.
EMPRESA CONTRATANTE.
O inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, sendo declarado Inconstitucional
pelo STF a título de repercussão geral, não tem mais porque ser observado nas
decisões deste Conselho nas matérias relacionadas.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724814/2010-65
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724814/2010-65

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-38.269 -
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 255 a 258.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Consoante Relatório Fiscal o AI DEBCAD 37.297.428-7 trata de débito no valor de RS
191.770,96, período janeiro de 2006 a dezembro de 2007, correspondente a
contribuições patronais incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho, não
declarados em GFIP.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou defesa alegando o que se
segue resumido:
Inocorrência do fato gerador da contribuição prevista no art. 22. IV da Lei 8.212/91 uma
vez que a Autuada não se enquadra como "tomadora do serviço", figura que, na
realidade, corresponderia às pessoas que aderem ao plano de saúde em questão.
A Impugnante apenas contrata o plano de saúde, sem custeá-lo, agindo como simples
intermediária entre a Cooperativa de Trabalho e os associados da Impugnante que
aderiram ao plano, repassando os valores devidos e pagos pelos associados à UNIMED.
Esclarece que as mensalidades são pagas por meio de boletos bancários sacados pela
SERJUS em desfavor de cada associado beneficiário do plano. Assim, a Impugnante
efetua um único repasse dos valores devidos pelos associados à UNIMED.
Argumenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que somente incide contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho se tais serviços forem
prestados à fonte pagadora.
Aduz. ainda, inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV da Lei
8.212/91.
Requer, também, redução da multa de mora a 20% , ao argumento de que o dispositivo
legal que fundamenta a penalidade, o art 35. II da Lei 8.212/91, foi alterado pela Lei
11.941/2009, que remete ao ait. 61 da Lei 9.430/96, cujo §2° estabelece que o
percentual da multa a ser aplicado fica limitada a vinte por cento. Assim, tratando-se de
alteração benéfica ao contribuinte, o caso é de aplicação retroativa, na fornia do art. 106.
II do CTN.
Ao final, requer a procedência da impugnação para a extinção do crédito tributário, e.
sucessivamente, a redução da multa ao patamar de 20%.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO.
EMPRESA CONTRATANTE.
E devida, pela empresa contratante, a contribuição de quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724814/2010-65

serviços que lhe são prestados por cooperados intermediados por cooperativas
de trabalho.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário.
MULTA DE MORA. LIMITE.
A limitação de multa a 20% (vinte por cento) se aplica somente ao
adimplemento espontâneo pelo sujeito passivo, fora do lançamento produzido
pela Autoridade representante do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 292 a 302, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 06 de maio de 2014, em complemento ao recurso apresentado, a contribuinte,
às fls. 309 a 310, apresentou uma decisão do STF que segundo o mesmo, consideraria
inconstitucional o inciso IV, do artigo 22 da lei 8.212/91, conforme os trechos da referida
complementação, a seguir transcritos:
6. Recentemente, em 23.04.2014, o Plenário do Supremo Tribunal de Federal, em sede
de recurso extraordinário, cuja repercussão geral foi reconhecida, n° 595.838, decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/19911 (doe. n° 01),
fundamento legal da autuação ora combatida.
7. Conforme entendimento do Tribunal, ao transferir o recolhimento da cooperativa para
o prestador de serviço, a União extrapolou as regras constitucionais referentes ao
financiamento da seguridade social.
8. Segundo o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, com a instituição da nova norma
tributária, o legislador transferiu sujeição passiva da tributação da cooperativa para as
empresas tomadoras de serviço, desconsiderando a personalidade da cooperativa.
9. Para o ministro Relator, a tributação extrapola a base econômica fixada pelo artigo
195, inc. I, alínea "a", da CR/88, que prevê a incidência da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários. Também viola o princípio da capacidade contributiva e
representa uma nova forma de custeio da seguridade, a qual só poderia ser instituída por
lei complementar.
10. Pelo exposto, pede seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para que
seja reformado o acórdão n° 02-38.269 da 6a Turma da DRJ/BHE, e seja extinto o
crédito tributário consubstanciado no PTA n° 10680.724814/2010-65 (DEBCAD n°
37.297.428-7), diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 22°, inc. IV da Lei
n° 8.212/1991.
Em 21 de julho de 2015, o recorrente solicita anexação aos autos do Parecer
PGFN no 174/2015 e do ADI na 05/2015, da então Secretaria da Receita Federal, que
corroborariam com a sua solicitação de cancelamento da autuação e da decisão recorrida.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724814/2010-65

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide trata da cobrança de contribuições
previdenciárias com base no inciso IV, do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Em seu recurso voluntário, a RECORRENTE alega, em suma, a
inconstitucionalidade do referido enquadramento legal, pois o Plenário do Supremo Tribunal de
Federal, em sede de recurso extraordinário, n° 595.838, cuja repercussão geral foi reconhecida,
decidiu pela inconstitucionalidade do art. 22, inc. IV da Lei n° 8.212/1991.
De fato, como bem demonstrou o recorrente, foi certificado o trânsito em julgado
da mencionada questão objeto do RE 595.838/SP,
Deste modo, o dispositivo legal previsto no inciso IV, do artigo 22 da Lei
8.212/91 goza de declaração de inconstitucionalidade proferido a título de repercussão geral pelo
STF, não podendo mais ser aplicado por esta Corte entendimento diverso, nos termos do art. 62
do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724814/2010-65

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, considerando que a autuação baseou-se apenas na matéria objeto de
julgamento definitivo pelo STF, com declaração de inconstitucionalidade, não tem porque a
mesma e a respectiva decisão ora recorrida serem mantidas.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital